Tribunal: STF
Processo: RE 100011
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA. SINDICATOS
DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS E DAS EMPRESAS PROPRIETARIAS
DE JORNAIS E REVISTAS (DO RIO DE JANEIRO). ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE DECLAROU OS
EMPREGADOS DESOBRIGADOS DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO CONTINUO,
ESTIPULADA EM ACORDO COLETIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
NÃO PREQUESTIONADA. VIGENCIA, ADEMAIS, NÃO NEGADA A NORMAS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.